Tribunal: STF
Processo: Rcl 57827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Inexistência de equívoco na aplicação, pelo tribunal de origem, do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. No Tema nº 608 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    2. O Tribunal de Origem, ao aplicar a regra do prazo prescricional quinquenal, contado da decisão do STF, por realizar-se antes do prazo trintenário, a partir do termo inicial (em 2/4/12), não divergiu do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião da modulação dos efeitos do referido tema.



    3. Agravo regimental não provido.